Tribunal: STF
Processo: AR 2343
Classe: AR
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-03-15
Data de publicação: 2016-03-15

Ementa:
EMENTA



    DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO RESCISÓRIA. REESTRUTURAÇÃO DO QUADRO DE CARREIRA DOS SERVIDORES DO PARANÁ. REENQUADRAMENTO DECORRENTE DA LEI 13.666/02. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. HIPÓTESE DE RESCINDIBILIDADE DO ARTIGO 485, V, DO CPC NÃO CONFIGURADA. 1. Proferida a decisão rescindenda em conformidade com a jurisprudência firme desta Suprema Corte, de que não há direito adquirido a regime jurídico, incabível a ação rescisória calcada no artigo 485, V, do CPC. Precedentes. 2. Tampouco autoriza a rescisão dessa decisão, a subsequente mudança da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a qual passou a estabelecer que, não obstante a compreensão pacífica de inexistência de direito adquirido a regime jurídico, há de ser assegurado “aos servidores inativos, com base no artigo 40, § 8º, da Constituição Federal (redação anterior à da EC 41/03)”, em razão das peculiaridades da reestruturação da carreira disciplinada pela Lei 13.666/02, do Estado do Paraná, “o direito de ter seus proventos ajustados, em condições semelhantes aos servidores da ativa, com base nos requisitos objetivos decorrentes do tempo de serviço e da titulação, aferíveis até a data da inativação” (RE 606199, Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 09/10/2013, Repercussão Geral – Mérito, DJe de 07-02-2014). Aplicável à hipótese a compreensão firmada no RE 590.809/RS, segundo a qual a superveniente alteração da jurisprudência deste Supremo Tribunal não autoriza, por si só, a rescisão de decisão proferida à luz de entendimento que à época era firme. 



    Agravo regimental conhecido e não provido.